Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MUDANÇA. DOMICÍLIO. CRIANÇA.
1. Em se tratando de crianças, qualquer disposição judicial, sobretudo as de natureza provisória, deve ser precedida de muita cautela, pois os interesses do menor devem sempre se sobrepor à pretensão dos pais, muitas vezes influenciados por sentimentos pessoais. Se a análise do pedido de imediata mudança de domicílio das crianças para outro estado da federação necessita de mais elementos de convicção a respeito das reais vantagens para os infantes, revela-se acertada a decisão do MM. Juiz que indeferiu a pretensão liminar.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.